Tribunal: STF
Processo: HC 241528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. CORRÉUS INTERROGADOS SEPARADAMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2024, por Isaac Minichillo de Araújo e outro, advogados, em benefício de Marcos de França, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.12.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 806.695. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de vinte e seis anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e oitocentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do paciente, fixada em vinte e dois anos e onze meses de reclusão e dois mil seiscentos e cinquenta e sete dias-multa.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 705.818, concedido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, para redimensionar a pena do paciente para quinze anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão e dois mil e cem dias-multa.



    Transitada em julgado essa decisão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 806.695, cujo objeto era também o acórdão confirmatório da condenação. Em 18.12.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que teria havido “violação ao art. 185, § 9º do CPP, interpretação equivocada do art. 191 do CPP, com a negativa da presença do recorrente no interrogatório do correu José Veríssimo, que foi essencial para sua condenação, violando ainda o art. 5º, LV, LIV e LVI, da Constituição Federal” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “não existe prova do envolvimento do Paciente MARCOS DE FRANÇA nos crimes em tela, sendo que nos termos da r. sentença, a conclusão de sua pretensa participação está pautada, apenas e tão-somente, no fato do Paciente MARCOS DE FRANÇA conhecer o corréu JOSÉ VERÍSSIMO e ter ligação com veículo Tiguan visto pelos policiais federais em locais suspeitos à época dos fatos. 



    Nota-se na r. sentença, que sem o depoimento do Corréu JOSÉ VERÍSSIMO, nada de concreto resta contra MARCOS DE FRANÇA, mas unicamente as palavras da polícia e como mencionado na r. sentença ‘coincidências’” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que, “entre os 5 meses do interrogatório do corréu JOSÉ VERÍSSIMO até a r. sentença, se teve tempo mais do que o necessário para o reinterrogatório requisitado por esta Defesa” (fl. 18, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o reinterrogatório do apelante MARCOS DE FRANÇA, também se fazia muito mais necessário, após a Douta Procuradora da República ter juntado cópia da sentença condenatória relativa ao crime de furto ao Banco Central do Ceará e de outros vários documentos que vieram para os autos após MARCOS DE FRANÇA ter sido interrogado.



    Os documentos foram juntados e fazem parte do arcabouço usado pelo Douto Magistrado para fundamentar a condenação, mesmo tais fatos nada tendo com os aqui tratados” (fl. 19, e-doc. 1).



    Realça que “as negativas de realização das diligências pleiteadas pela Defesa devem ser declaradas nulas, pelos notórios prejuízos causados, e suas realizações era de suma importância, especialmente no que diz respeito à produção de contraprova, uma vez que temos de fato nestes autos apenas a informação da apreensão da droga feita em outro País com o envio dos laudos através de e-mail” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assevera que “a contraprova ora requerida, não tem a finalidade de concluir pela materialidade do delito como fez constar o douto Magistrado na 
r. sentença, mas sim retirar toda e qualquer dúvida a respeito da licitude do laudo feito em outro território. 



    Para esta Defesa, a realização de laudo em outro País gera dúvida na sua licitude, pois diferente do que ocorre em nosso território, os peritos são conhecidos e preparados, funcionários Públicos de carreira, bem como as técnicas de análise são as que nossa legislação autoriza, o que não se sabe se isso ocorre com o laudo feito em outro País” (fl. 26, e-doc. 1).



    Argumenta que “as pretensas provas apontadas pelo Ministério Público não possuem base fática e são oriundas de ‘ouvir dizer’, tanto isso resta provado nos autos que a douta Procuradora de Justiça necessitou de 568 folhas, frente e verso, em seus memorais para tentar dar concretude à acusação. 



    Nesse mesmo sentido temos a r. decisão que por mais de uma vez afirma que o envolvimento do Paciente Marcos nos crimes em tela é pautado por coincidências e em deduções do douto Magistrado, que ignorou toda a prova existente nos autos que favorece o Paciente Marcos” (fl. 30, e-doc. 1).



    Salienta que “não se pode atribuir ao Paciente Marcos, a função de financiador de tamanha organização criminosa com base apenas e tão-somente em alegações de que ele esteve em duas reuniões, quando o motivo de sua presença nessas reuniões fornecido pelo Paciente Marcos foi cabalmente corroborado pelos fatos e pelos demais corréus, como sendo nada de ilícito” (fl. 30, e-doc. 37).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se de Vossa Excelência como dos demais tão ínclitos Ministros que integram a Colenda Turma que: 



      a) Pela celeridade do feito e considerando que este writ está instruído com cópias integrais dos autos, requer-se de Vossa Excelência que sejam dispensadas informações do Colendo Superior Tribunal de Justiça como do E. Tribunal Regional Federal impetrado; 



    b) Considerando que o Paciente foi preso em 08/06/2017 e até hoje se encontra recolhido em regime fechado, cumprindo mais de 06 anos e 10 meses de pena, em processo repleto de vícios que o nulificam, que seja concedida a LIMINAR DA ORDEM, para que ele aguarde em liberdade provisória, ou mesmo seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas, até o julgamento final deste writ; mesmo porque há comprovação nos autos de ocupação lícita, pois o Paciente é empresário no ramo de transportes e possui residência fixa. 



    c) E após o regular processamento seja consolidada em definitivo a liminar, bem como, anulando-se o v. Acórdão e respectivamente a 
r. sentença, desde a r. decisão que indeferiu a produção da contraprova eis que a Defesa foi cerceada, bem como, da r. decisão que indeferiu o reinterrogatório do Paciente em face dos vários documentos que foram juntados aos autos pelo representante do Ministério Público Federal, em fase derradeira, e após o interrogatório do Paciente, surpreendendo a Defesa, bem como, em face da realização do interrogatório do corréu JOSÉ VERÍSSIMO, que fez referência ao Paciente quando inquirido, não tendo sido o Paciente como os demais réus requisitados para participarem do ato, e tais provas foram lançadas na sentença para embasar o édito condenatório, inclusive aquela juntada pelo parquet junto com suas alegações finais; 



    d) Subsidiariamente, por economia e celeridade processual, se entender pela prejudicialidade da realização das diligências, devido ao tempo decorrido, não podem pesar em desfavor ao Paciente, o que é chamado no Direito Francês de ‘la perte d’une chance’ – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE, e foi exatamente o que ocorreu nos presentes autos, pois o Paciente se viu frustrado de produzir essas provas que os inocentavam, o que não foi causada pela Defesa e nem pelo Paciente que, tempestivamente, as requereu, que então, seja o Paciente MARCOS DE FRANÇA absolvido, como medida correta e da mais lídima justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 806.695. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Tem-se na decisão impugnada que a condenação do paciente transitou em julgado em 12.9.2023, mais de sete meses antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 17.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado com outros dez réus por participar de associação criminosa voltada à remessa de drogas para a Europa e ter, nesse contexto, atuado para o envio de aproximadamente cinquenta e quatro quilos de massa bruta de cocaína para Lisboa, Portugal, em voo comercial saído de Guarulhos/SP.



    Sobre a participação do paciente nesses fatos, tem-se no acórdão confirmatório da condenação:



    “Réu Marcos de França. O exame conjunto dos resultados das vigilâncias policiais, das interceptações telefônicas, dos objetos apreendidos em posse do réu e dos relatos extrajudiciais dos corréus Ricardo Braga e Matias Bispo, comprova que o réu Marcos de França era o indivíduo de apelido ‘Pose’ que, em conjunto com Átila Carlai e outro indivíduo identificado apenas como Orlando, financiava a remessa de 54kg (cinquenta e quatro quilogramas) de cocaína.



    Marcos esteve presente nas duas reuniões do grupo criminoso (31.05.17 e 06.06.17) em que houve a negociação e o acerto dos pormenores para a remessa de drogas, conforme as imagens às fls. 426 e 430/430v. dos Autos n. 0004205-33.2017.403.6119. O réu não negou sua presença nessas reuniões, mas sustentou que seu objetivo jamais foi o de tratar de remessa de drogas: disse que lá estava apenas para negociar a venda do veículo Tiguan, o qual, por intermédio de Átila, tentava alienar para Douglas Martins. 



    A versão não convence: justamente o Tiguan foi o veículo utilizado para a ida até o Aeroporto de Guarulhos (SP) na ocasião em que adquiridas as passagens aéreas com nomes falsos de Danilo Tross Leite e Edgard Caminha, em 07.06.17, um dia após a segunda reunião do grupo. A presença do automóvel naquela data resta comprovada pelas imagens às fls. 227/230 dos Autos n. 0004205-33.2017.403.6119. Além disso, a testemunha Adriano Camargo (Agente da Polícia Federal) confirmou que, malgrado as imagens não estejam nítidas, naquela data presenciou a movimentação do veículo e pôde avistar tanto o seu condutor – réu Marcos – como o passageiro – réu José Veríssimo, que adquiriu as passagens junto à Passaredo.



    A reforçar o depoimento do Agente Policial, ressalta-se que o veículo Tiguan foi posteriormente apreendido, ainda em poder do réu, com quem também foi localizada uma bolsa contendo um pedaço de papel que continha apenas os nomes ‘Danilo Tross Leite’ e ‘Edgard Caminha’ e os respectivos números de CPF (Autos n. 0004205-33.2017.403.6119, fls. 7, 19/20 e 26). São nesse sentido os relatos dos Agentes Policiais ouvidos em Juízo, a descartar que o pedaço de papel estivesse solto no veículo, como sugeriu o acusado. 



    Na casa do réu também havia duas malas da marca ‘up4upi’, uma de cor preta e a outra roxa, de modelo igual ao de uma das malas apreendidas em Portugal, o que, ao lado dos demais elementos de convicção, reforça a prova de autoria delitiva (Autos n. 0004205-33.2017.403.6119, fls. 238/240). 



    Convém salientar que Ricardo Braga afirmou que foram Marcos de França e Orlando os indivíduos que lhe pagaram a quantia de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) pelo transporte da droga. Os Agentes Policiais ouvidos em Juízo, Israel e Adriano, esclareceram que tentaram flagrar o instante da entrega desse dinheiro, mas não lograram fazê-lo a tempo: viram, porém, o veículo Tiguan saindo das imediações do local e no horário combinado para o pagamento (McDonald´s na região do Tatuapé). 



    Em Juízo, tanto Marcos como José Veríssimo forneceram relatos com intuito de excluir a responsabilidade do primeiro réu: ambos sustentaram que José dirigia o veículo quando recebeu uma ligação e pediu a Marcos que anotasse os dois nomes no papel. A versão dos acusados, todavia, não é crível, restando infirmada pelos elementos de convicção acima mencionados. 



    De todo modo, os diálogos das interceptações revelaram que os funcionários do Aeroporto e os intermediadores haviam logrado o ajuste da remessa de drogas com o ‘Pose’, cuja identidade restou também confirmada em sede extrajudicial pelos réus Ricardo Braga e Matias (fls. 13/17 dos Autos n. 0004205-33.2017.403.6119). 



    Além disso, conforme diálogos de WhatsApp constantes do celular do réu Átila, houve conversas do acusado com ‘Pose’ após a remessa das drogas (fl. 448) e, ademais, em ocasião posterior – enquanto Átila ainda estava solto – há registro de conversa que Átila manteve com o contato ‘Maira’ em que menciona ‘Pose’ algumas vezes, sendo possível concluir que se referia a Marcos em virtude do teor desses diálogos (‘O Pose não sai tão cedo né?’ e ‘estavam de olho desde maio né?’), que aconteceram logo depois da prisão do corréu. Até então, só havia notícia da prisão dos investigados Ricardo, Matias, Ronaldo e Marcos. 



    Esses dados são suficientes para concluir que ‘Pose’ era Marcos de França, independentemente da correlação desse apelido com fato anterior pelo qual o réu restou condenado (furto ao Banco Central em Fortaleza), embora pertinentes as ponderações na sentença a respeito da coincidência de que tanto nestes autos como nos do processo do furto tenha havido menção ao apelido ‘Pose’, e que o único réu a estar no polo passivo de ambas as ações penais seja o acusado Marcos de França (cf. fl. 2.535). Ressalta-se, porém, que os fatos ora imputados ao réu não decorrem apenas de suposta ‘má fama’ por sua participação em notório crime patrimonial cometido no passado. 



    A alegação de que o réu dispunha de considerável patrimônio declarado e que conduzia atividades lícitas não infirma, por si só, a possibilidade de que exercesse outras atividades de natureza ilegal em caráter concomitante. No caso dos autos, independentemente de que auferisse alguma renda de fonte lícita (cuja demonstração dependeria de mais do que a mera juntada de sua Declaração para fins de Imposto sobre a Renda, aliás), restou comprovada a implicação do réu na remessa de drogas em 07.06.17.



    Não se verifica ausência de imparcialidade do Juízo a quo no que diz respeito à avaliação dos fatos: ponderou-se apenas que prevaleciam os elementos de prova reunidos pela acusação, sem prejuízo da devida consideração da versão do réu, insuficiente ao convencimento judicial em prol da absolvição. 



    O réu, portanto, era o indivíduo identificado como ‘Pose’ e que, em conjunto com Átila e Orlando, financiou a remessa da droga ao exterior mediante pagamento de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), tendo praticado a conduta prevista no art. 33, caput, c. c. o art. 40, I e VII, da Lei n. 11.343/06. 



    Anoto que, na sentença, a conduta do réu Marcos de França foi individualizada em tópico próprio, a exemplo de como feito para os demais corréus, como se verifica às fls. 2.533v./2.536. 



    Resta mantida, portanto, a condenação de todos os réus pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, conforme o art. 33, caput¸ c. c. o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, incidindo a majorante prevista no art. 40, VII, para os réus Átila Carlai da Luz e Marcos de França” (fls. 191-193, e-doc. 2).



    11. A defesa alega nulidade da condenação do paciente, pois a) não foi permitida sua presença no interrogatório de um dos corréus; b) foi juntado documento pelo Ministério Público depois do seu interrogatório; c) não foi permitida realização de contraprova na droga apreendida em Portugal.



    Ao rejeitar essas alegações, o Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu:



    “Por outro lado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento das nulidades alegadas pela defesa. 



    O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas, pelas seguintes razões:



    ‘Quanto aos requerimentos de contraprova do entorpecente e alegações de irregularidade da obtenção das provas em território estrangeiro, também não é caso de 
acolhê-los. 



    Os documentos relativos à apreensão e ao exame pericial inicial do material apreendido, conforme realizados por autoridade estrangeira, foram reunidos no Apenso I dos autos. Não há falar, portanto, que não foram disponibilizados e que não restou esclarecido o meio pelo qual foram obtidos. A análise desses documentos demonstra a regularidade do procedimento de envio do pedido de auxílio jurídico em matéria penal, intermediado pelas autoridades competentes. 



    O teste rápido feito em território português, realizado por metodologia 'Tipo F – Reagente Scott', constatou a natureza da substância apreendida (Apenso I, fl. 11), e posterior exame toxicológico confirmou tratar-se de cocaína (Autos n. 0004205-33.2017.403.6119, fl. 338, Exame n. 201713797 do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária de Lisboa) – desnecessária a consulta a Peritos estrangeiros para esclarecer se a substância causa dependência, considerando que seu uso é expressamente proibido em território nacional, consoante a Lista F-1 (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS n. 344/98, o que determina seu enquadramento como 'droga' para fins de aplicação da Lei 
n. 11.343/06. 



    Não há qualquer indício de irregularidade da apreensão e do exame do material em território estrangeiro a justificar a repetição da prova, perfeitamente válida à caracterização da materialidade delitiva nestes autos, tendo havido, inclusive, uma análise de constatação prévia e outra posterior, definitiva, de forma semelhante ao procedimento estabelecido em território nacional para a apuração da natureza de substância que possa caracterizar o tráfico conforme a Lei n. 11.343/06. 



    Vale ressaltar os informes prestados pelo Coordenador Geral do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, no sentido da validade dos elementos probatórios que foram por fim juntados aos presentes autos, com observância ao disposto na Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, internalizada por meio do Decreto n. 8.833/16 (fls. 1.196/1.201).



    Rejeito, assim, a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências. 



    [...] 



    Interrogatório. Ausência de corréu. Não configuração de nulidade absoluta. A ausência do acusado em sessão designada para o interrogatório de corréu não implica ofensa automática ao disposto no art. 191 do Código de Processo Penal, dado tratar-se de ato realizado separadamente para cada acusado, não havendo, portanto, obrigatoriedade da presença dos demais denunciados: 



    [...] 



    Do caso dos autos. O réu Marcos de França aduz cerceamento de defesa e ofensa à garantia da ampla defesa haja vista a ausência dos acusados na audiência designada para o interrogatório do corréu José Veríssimo Machado, que fora preso tardiamente, quando já se passava à fase de alegações finais, o que implicou reabertura da instrução, mas apenas para colheita de seu interrogatório (as testemunhas e demais acusados já haviam sido ouvidos pelo Juízo a quo). O réu Marcos alega ausência de suporte para a interpretação dada pelo MM. Juiz Federal ao art. 191 do Código de Processo Penal e afirma que o seu reinterrogatório era necessário. 



    Rejeito a alegação.



    O Juízo a quo, ao examinar a questão, esclareceu as circunstâncias pelas quais deixou de requisitar os réus presos para acompanhar o interrogatório do corréu José Veríssimo Machado, cuja prisão implicou a reabertura da instrução criminal: 



    Em síntese, a defesa alega que, durante o interrogatório do réu JOSE VERISSIMO, o réu MARCOS DE FRANÇA não estava presente e, consequentemente, a sua defesa ficou prejudicada, pois não pôde se instruir com o acusado. 



    De fato, o interrogatório do réu JOSE VERISSIMO se deu após a instrução, haja vista que se encontrava foragido, tendo sido preso quando o processo já seguia para alegações finais por parte do Ministério Público Federal. Tendo em vista a proximidade do recesso forense e o fato de todos os réus estarem presos preventivamente, foi marcada nova audiência de instrução para o seu interrogatório de imediato, comunicando-se às defesas dos demais réus. Por questões de logística, já que havia 8 réus presos em locais diferentes, a nova audiência de instrução foi agendada sem a presença dos réus, mas com a presença de todos os seus advogados, uma vez que o CPP mesmo diz que os réus não serão interrogados na presença dos outros (art 191 do CPP). 



    Como dito acima, trata-se de processo complexo com réus presos desde a deflagração da operação pela Polícia Federal. Na primeira audiência de instrução, a fim de otimizar esforços e preservar aos réus o direito de ter um processo célere, este magistrado cuidadosamente marcou três dias de depoimentos em uma semana e mais três dias de interrogatório na semana seguinte, deixando um quarto dia (sexta feira) reservado para a realização de qualquer ato que não pudesse ter sido feitos nos dias anteriores. A instrução, então, ocorreu normalmente com a presença de todos os réus e seus defensores, ocasião em que as defesas exerceram amplamente os seus direitos. O réu JOSE VERISSIMO, na ocasião, estava foragido, mas foi representado por seu advogado. 



    Após a apresentação de requerimentos por força do art 402, foi aberta vista ao Ministério Público Federal e, em seguida, os autos viram conclusos para decisão. Proferida a decisão, os autos estavam prontos para retornaram ao Ministério Público Federal para alegações finais (fls 1622), momento em que o mandado de prisão contra JOSE VERISSIMO foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada (12 e 13 de dezembro, respectivamente). Faltando apenas 8 dias para o recesso, este magistrado tinha três alternativas: a) marcar a nova audiência de instrução para o ano seguinte, logo após o recesso, situação que retardaria a conclusão do feito; 
b) prosseguir com o feito sem o seu interrogatório, pois, afinal de contas, ele esteve representado por seu advogado ao longo de todo o feito; ou c) marcar o interrogatório para as vésperas do recesso. Primando pela duração razoável do processo, boa técnica e o total respeito à ampla defesa, optei pela terceira alternativa, determinando a audiência para o dia 19/12/2017. 



    Tendo em vista que os 8 réus estavam em cidades distantes (alguns a mais de 500 km de distância do Fórum), deixei claro na decisão que os réus não seriam conduzidos ao Fórum, tudo devidamente fundamentado. 



    Como fundamento para um novo interrogatório, a defesa do réu MARCOS DE FRANÇA diz que não teve oportunidade de se instruir com este. De fato, isso não é verdade. Lembro que o presente advogado defende o réu MARCOS DE FRANÇA desde o início do processo, teve acesso aos autos desde a produção de cada prova e, por fim, participou de toda a primeira audiência de instrução (anterior ao interrogatório do réu JOSE VERISSIMO). Como se nota, a defesa estava mais do que munida das informações necessárias para uma efetiva defesa quando do novo interrogatório. Além disso, o art. 191 do CPP expressamente prevê que, havendo mais de um réu, eles serão interrogados separadamente. 



    Portanto, qualquer instrução do advogado com o réu deve ser feita com antecedência e não no meio da audiência. 



    Por fim, destaco que o efetivo prejuízo não foi demonstrado pela defesa. 



    Em nenhum momento, a defesa demonstrou como o interrogatório do réu JOSE VERISSIMO prejudicou o réu MARCOS DE FRANÇA, de maneira que apenas foi genericamente aventada a necessidade novo interrogatório. Na verdade, tenho que isso não foi demonstrado porque o réu JOSE VERISSIMO praticamente confirmou toda a versão narrada pelo réu MARCOS DE FRANÇA, em especial, o principal argumento de sua tese defensiva: MARCOS DE FRANÇA não é o POSE e somente compareceu à reunião para negociar a venda da VW/Tiguan, não tendo, em consequência, qualquer ligação com o tráfico de drogas que eventualmente possa ter ocorrido. Aliás, conforme se verá adiante, em nenhum momento este magistrado usou o interrogatório de JOSE VERISSIMO para fundamentar qualquer conclusão em prejuízo do réu MARCOS DE FRANÇA. Assim, seja pela ausência de demonstração de efetivo prejuízo, seja porque o novo interrogatório praticamente ratificou a versão do réu MARCOS DE FRANÇA, não há que se falar em cerceamento de defesa. Desta forma, face à ausência de fundamento legal e à inexistência de prejuízo para a defesa, afasto a presente preliminar. (fls. 2.521/2.522, destaques do original) 



    Não há falar em defeito na interpretação dada ao disposto no art. 191 do Código de Processo Penal, pois preceitua que cada acusado seja interrogado separadamente, não havendo, em regra, obrigatoriedade da presença dos demais corréus ao ato. 



    Além disso, no caso concreto, não se constata prejuízo à defesa do réu Marcos: em linhas gerais, a versão dos fatos oferecida pelo corréu José Veríssimo guarda plena consonância com a narr